Tribunal: TJPA
Processo: 0824178-08.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0824178-08.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0824178-08.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO SUSCITADO EM APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Matheus Luciano Esteves Ferreira contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, na qual se buscava a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a redução ou dispensa da multa fixada. O embargante alega omissão do julgado quanto à possível desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas, postulando efeito modificativo ou, subsidiariamente, prequestionamento para fins de Recurso Especial ou Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da mesma lei), não suscitada na apelação, e se tal ponto poderia ser analisado de ofício em sede de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apreciou integralmente as teses suscitadas na apelação, sem qualquer omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se aos pontos efetivamente devolvidos à instância revisora.

4.

A alegação de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não foi objeto da apelação, constituindo inovação recursal, o que inviabiliza sua análise nos embargos, sob pena de violação ao princípio do contraditório.

5.

O efeito devolutivo da apelação é limitado aos pontos impugnados, nos termos da máxima tantum devolutum quantum appellatum.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de fundamentos não suscitados anteriormente, tampouco se revelam cabíveis quando ausente qualquer vício previsto no art. 619 do CPP.

7.

Mesmo quando opostos com fins de prequestionamento, os embargos devem observar os limites legais, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal não pode ser conhecida de ofício em sede de embargos de declaração, quando não arguida na apelação.

2.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para inovar fundamentos recursais nem para rediscutir matéria já decidida à unanimidade.

3.

A ausência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos com fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, art. 45, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021; TJPA, EDcl na Apelação Criminal nº 2020.00421521-84, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 24.10.2019, publ. 07.02.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0824178-08.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA
,
contra a decisão (Acórdão n.º 27980467) que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado por ele.

O Embargante inconformado com a decisão, opôs Embargos de Declaração buscando efeito modificativo ou subsidiariamente, o prequestionamento necessário à interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário. Sustentou que a análise de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas constitui matéria de ordem pública, passível de correção de ofício por este Tribunal.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e rejeição dos Embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

O Embargante protesta pela revisão
de ofício,
no que se refere à
análise da desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas
, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MULTA FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Matheus Luciano Esteves Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução ou dispensa da multa fixada, alegando hipossuficiência do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas quanto à autoria do delito de tráfico de drogas a justificar a absolvição do apelante; (ii) definir se é cabível a redução ou dispensa da pena pecuniária imposta em razão da hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório formado por laudo toxicológico, auto de apreensão e especialmente pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares em Juízo, comprova de forma coesa, que o apelante trazia consigo substância entorpecente com o fim de comercialização.

4. A jurisprudência do STJ reconhece como idôneos os depoimentos de agentes públicos colhidos sob contraditório judicial, quando ausente prova de parcialidade ou má-fé.

5. A tese absolutória encontra-se dissociada das provas dos autos, que confirmam a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

6. Quanto à pena restritiva de direitos imposta em substituição à pena privativa de liberdade, a multa fixada em R$ 710,00 (setecentos e dez reais) está abaixo do mínimo legal previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal, não cabendo, portanto, sua redução.

7. A análise sobre eventual dificuldade econômica do apenado deve ser realizada pelo Juízo da Execução, competente para aferir tal condição no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam comprovadas quando há apreensão de entorpecentes associada a depoimentos policiais firmes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório.

2. A pena pecuniária fixada abaixo do mínimo legal previsto no Código Penal não comporta redução, cabendo ao Juízo da Execução a avaliação da capacidade financeira do réu no momento da execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 44, I a III, 45, §1º, e 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021.

Cabível mencionar que
o então apelante, em suas alegações finais e tampouco em todo recurso de apelação interposto, não pleiteou qualquer pedido de desclassificação do delito do art. 33 para o art. 28 da Lei de drogas, restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos se trata de matéria
inovadora
ao pleito, não havendo assim, qualquer omissão/contradição/obscuridade a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna somente o que for objeto de revisão pelo Tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido do recorrente. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/02/2026